Tribunal: TJDFT
Processo: 0737045-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO-TRIBUTÁRIA. MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PARALIZAÇÃO INJUSTIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. DECRETO No 20.910/1932. ANALOGIA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, “Nos procedimentos de infração administrativa dos estados, inexistindo norma local sobre a aplicação da prescrição intercorrente, inaplicável a disposição prevista na Lei n. 9.873/1999, cujo âmbito de incidência é restrito às ações punitivas na esfera da administração pública federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.151.570/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 29/11/2024).
2. Ausente lei específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente, no âmbito do Distrito Federal, e considerando-se que o processo administrativo, assim como o processo judicial, não pode tramitar por tempo indeterminado, tendo em vista os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do processo, deve ser aplicado, por analogia, o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
3. Apelação conhecida e desprovida.